Tribunal: TJES
Processo: 5008220-97.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008220-97.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE SILVA LOUREIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008220-97.2024.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: FELIPE SILVA LOUREIRO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por FELIPE SILVA LOUREIRO contra o MUNICÍPIO DE GUARAPARI com o objetivo de obter a anulação do Auto de Infração de Trânsito nº GR00028624. Alega o autor que foi indevidamente autuado em 01/08/2023 por supostamente dirigir veículo segurando telefone celular com a mão esquerda. Aponta a nulidade do ato por ausência de sua assinatura e de justificativa para a não abordagem do agente, além de alegações sobre a impossibilidade fática da infração (ser destro, possuir veículo com tecnologia viva-voz). Assim, busca a declaração de nulidade do auto de infração e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. A parte ré, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração de Trânsito nº GR00028624 é nulo, em face das provas e argumentos apresentados pelo autor; e (ii) estabelecer se a aplicação da referida multa configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão à parte autora. As alegações de vícios formais não prosperam. Conforme destacado pelo Juízo de origem, a ausência de assinatura do condutor no auto de infração não é, por si só, causa de nulidade, especialmente quando a notificação posterior garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu no caso em tela.

5
. Da mesma forma, os argumentos de natureza fática, como o fato de o autor ser destro ou de o veículo possuir tecnologia que dispensa o manuseio do celular, constituem meras alegações unilaterais. São insuficientes para infirmar a fé pública do agente de trânsito, que, no exercício de sua função, atestou a ocorrência da infração.

6.
Por fim, destaca-se que o ponto central do recurso (a instauração de CPI e de PAD contra o agente autuador), embora relevante, não tem o condão de, isoladamente, anular o ato administrativo específico aqui discutido. Tais procedimentos apuram a conduta geral do servidor e a existência de um padrão de irregularidades, mas não servem como prova cabal de que
toda e qualquer autuação
por ele realizada seja ilegal. O ônus de demonstrar a irregularidade no presente caso permanece com o autor. Admitir o contrário seria criar uma presunção inversa de nulidade para todos os atos praticados pelo agente, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

7.
Dessa forma, ausente prova robusta e específica capaz de desconstituir o Auto de Infração nº GR00028624, sua validade deve ser mantida. Consequentemente, não havendo ato ilícito por parte da ré, mantém-se, também, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)